Tribunal: STF
Processo: RMS 38984
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL A QUO QUE NÃO TEM SUPORTE PARA A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE ADVOGADOS. INTIMAÇÃO QUE OCORRE COM A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos declaratórios opostos contra decisão de minha lavra pela qual neguei seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, ao fundamento de intempestividade (doc. 161), conforme a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.”



    O embargante sustenta haver omissão no decisum, defendendo que o recurso foi interposto tempestivamente, uma vez que “o prazo para proposição do Recurso Ordinário não findou em 08.02.2023, mas somente decorreria em 27.02.2023, porque soma-se à data posterior à publicação os 10 dias úteis determinados no parágrafo 3º, do Artigo 5º, da Lei 11.419/98”. Segundo alega, o conhecimento da intimação da decisão recorrida teria se dado após 10/2/2023. 



    Aduz, ainda, que o recesso judiciário também teria afetado o dies a quo do prazo para interposição do recurso ordinário, consoante trecho a seguir reproduzido:



    “Soma-se ainda ao disposto no Artigo 220, do CPC que define a suspensão dos prazos em decorrência do recesso judiciário no período de 20.12.2022 a 20.01.2023 aquela Corte Superiora de Justiça determinou que todos os prazos decorrentes de publicações até o dia 31.01.2023, teria o prazo recursal iniciado em 01.02.2023 em razão das férias dos Ministros (anexo).



    Nesse sentido, considerando a decisão daquela Corte Superiora de Justiça, publicada em forma de Notícia no site daquela Corte, o prazo somente se iniciar-se-ia no dia 01.02.2023 em razão das férias dos Ministros, o que remete o prazo fatal para 234.02.223. 



    Pelo exposto, requer-se o conhecimento e provimento dos presentes Embargos declaratórios para sanar a omissão considerando no prazo recursal os 10 dias previstos no Artigo 5º, § 3º, da Lei 11;419/2009 e que seja dado seguimento ao Recurso Ordinário para apreciação do mérito.”



    Requer, ao final, sejam os embargos acolhidos para que, sanando-se a omissão apontada, seja o recurso ordinário em mandado de segurança processado e julgado. 



    A parte embargada, em síntese, manifesta-se pelo desprovimento dos embargos de declaração (doc. 171).



    Após pedido de informações, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu o seguinte (grifei):



    “Quanto à contagem do prazo recursal, a Coordenadoria de Processamento de Decisões Estrangeiras e Recursos para o STF, em certidão anexa a este ofício (fl. 26 do expediente avulso 1), esclareceu que, no Portal de Intimações Eletrônicas do Superior Tribunal de Justiça, não há suporte para a intimação eletrônica de pessoas físicas e de advogado, de modo que a intimação do recorrente ocorreu com a publicação do acórdão no DJe, realizada em 16/8/2022.” (doc. 174)



    É o relatório. DECIDO. 



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC/15, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada os decidirá monocraticamente. 



    Os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material, consoante redação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 



    Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados, mas apenas o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto buscam o processamento de recurso manifestamente intempestivo. 



    Com efeito, o acórdão recorrido transitou em julgado no dia 8/9/2022, porém a petição recursal foi protocolada no Tribunal de origem somente em 12/9/2022 (doc. 139), quando já havia fluído o prazo legal. Assim, conforme consignado nas certidões acostadas aos autos (docs. 135 e 138), o presente recurso ordinário é intempestivo. 



    As afirmações do embargante quanto à suposta alteração do termo inicial da contagem do prazo, na forma do art. 5º da Lei 11.419/2006, não condizem com a realidade dos fatos, porquanto as informações prestadas pelo STJ revelam que não há suporte naquela Corte para a intimação eletrônica de pessoas físicas e de advogados, ocorrendo a intimação com a publicação do acórdão no Diário da Justiça Eletrônico. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente